Tribunal: STF
Processo: Pet 11636
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição por meio da qual o requerente alega descumprimento, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do que decidido por esta Corte no HC 227.841.



    Sustenta que o Tribunal de origem aplicou a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, contudo, ao invés de diminuir a pena, acabou por aumentá-la.



    Em razão do exposto, requer providências para a alteração do novo acórdão.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, depreende-se do acórdão colacionado aos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acolheu a determinação exarada pelo Supremo Tribunal Federal para refazer a dosimetria da pena de Manoel Messias de Toledo Júnior e demais corréus, fazendo incidir o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 3, p. 4-7):



    “Em cumprimento à decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, passo a promover a análise da questão, adequando o voto ao estabelecido no HC nº 227.841/São Paulo, respeitando-se o princípio da individualização das penas. 



    No tocante ao réu Manoel Messias de Toledo Júnior: 



    Na primeira fase da dosimetria das penas, em atenção ao disposto no artigo 59, do Código Penal e artigo 42, da Lei nº 11.343/06, verifica-se que o réu não ostenta maus antecedentes. Porém, as circunstâncias e consequências do delito extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal, uma vez que a quantidade de drogas se mostrou deveras exacerbada (831,87kg de “maconha”). Nesse contexto, a exasperação da pena-base é mesmo de rigor, mantendo-se a fração de 2/3 (dois terços), resultando em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    Já no tocante ao delito de adulteração de sinal de veículo automotor, mantenho a pena-base no patamar mínimo, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. 



    Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena. 



    Na derradeira fase, acolhe-se a ordem emanada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal para aplicar a causa de diminuição da pena descrita no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. 



    Considerando, ainda, a quantidade de drogas apreendidas em seu poder (831,87kg de “maconha”, ou seja, quaseuma tonelada de entorpecentes que comprometem a segurança e asaúde pública), somado às demais circunstâncias do caso concreto, a aplicação do redutor na fração de 1/6 (um sexto) se revela a mais adequada ao caso concreto, resultando na pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 



    Não vislumbro a presença de causas de aumento ou diminuição de pena no tocante ao delito de adulteração de sinal de veículo automotor. 



    Em virtude do concurso material de crimes, somam-se as penas, atingindo o total de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 704 (setecentos e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 



    No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, além de considerar os vetores negativos na primeira fase da dosimetria (artigo 59 do Código Penal), deve ser mantido o regime prisional fechado para início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “a”, do Código Penal.



    [...]



    Ainda a respeito do regime inicial de cumprimento da pena, importante destacar que a aplicação do regime fechado, ao considerar os vetores negativos in casu na primeira fase da dosimetria (artigo 59 do Código Penal), vai ao encontro do entendimento solidificado na nova Súmula Vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: "É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c e do art. 44, ambos do Código Penal". 



    Acerca da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a pena privativa de liberdade do réu é superior a 4 (quatro) anos, de modo que incabível a aplicação da referida substituição, uma vez que sequer contemplados os requisitos objetivos que autorizariam a benesse (cf. incisos do artigo 44 do Código Penal).



    Como se vê, o Tribunal local, fundamentadamente, aplicou o referido redutor na fração de 1/6 (um sexto) e readequou a pena do crime de tráfico, analisando, à luz da nova pena, o regime inicial e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.



    Nessa toada, a pena final do crime de tráfico de drogas foi reduzida para 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa e depois somada com a pena do delito de adulteração de sinal de veículo automotor, em razão do concurso material de crimes, totalizando 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.



    O regime inicial de cumprimento de pena foi estabelecido no fechado, seja em razão do quantum da reprimenda totalizado, seja em decorrência da avaliação negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.



    Da mesma forma, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foi possível ante o não preenchimentos dos requisitos objetivos previstos no art. 44 do CP.



    Inexiste, portanto, o alegado descumprimento da decisão proferida no HC 227.841. 



    Não obstante, no que diz respeito ao alegado aumento de pena, a irresignação defensiva deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à Petição contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente Petição.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente